Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-22.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802886-22.2018.8.14.0040

APELANTE: JADER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
NULIDADE DA SENTENÇA. IDENTIFICADA. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. INVIÁVEL. COBRANÇA DE SEGURO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA COM A DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JADER RODRIGUES GONÇALVES
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
interposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
Num. 2370615 - Pág. 1/3):

“
No caso específico dos autos, ocorreu o prazo anual entre a data da ciência da invalidez (maio/2012) e o ajuizamento da ação (03 de setembro de 2018), bem como da data da recusa na esfera administrativa (07/03/2014).

Também não consta dos autos qualquer outra prova da interrupção da prescrição.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de sucumbência.

Por outro lado, tendo em vista que o demandante é beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança de suas obrigações, pelo prazo de cinco anos, subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, podendo o credor executá-las somente se demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Não havendo interposição de apelação, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 241, do NCPC (artigo 332, §2º, NCPC).
”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2370617 - Pág. 1/14), afirmando em preliminar que o juízo
a quo
incorreu em violação aos artigos 1°, 7°, 8°, 369 e 489, §1º, do CPC, em razão do julgamento antecipado da lide, que impossibilitou o apelante à produção de provas imprescindíveis para resolução da causa.

No mérito, aduz que não houve prescrição
in casu
, tendo em vista a ocorrência dos descontos mensais, portanto a continuidade da relação contratual, fazendo com que a responsabilidade da recorrida se protraia no tempo e renove-se mês a mês, tendo como termo inicial prescricional, a ciência da invalidez permanente.

Destarte, requer seja anulada a sentença por violação ao devido processo legal, ou, a reforma do
decisum
, para que não seja reconhecida a prescrição e julgada totalmente procedente a ação.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 2370622 - Pág. 1/9), arguindo o improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença recorrida, ante a alegada ocorrência da prescrição.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação ajuizada pelo recorrente, ante o acolhimento da preliminar de prescrição do direito para cobrar os valores correspondentes ao seguro.

Alega o autor em exordial (Num. 2370526), que é empregado da Vale S/A desde 01.06.2006, sempre exercendo atribuições ligadas à mineração a céu aberto, como operador de equipamentos e instalações.

Desde maio/2012 está afastado do trabalho, no gozo de benefício previdenciário, em razão de incapacidade para o trabalho. Então, a empregadora, mediante negociação coletiva, anuiu no estabelecimento de seguro de vida em grupo para as hipóteses de invalidez ou morte.

Alega preencher os requisitos para o percebimento do referido seguro, contudo, diante da negativa da seguradora, ajuizou a demanda, a fim de receber os valores a que alega ter direito.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 2370598), onde arguiu a preliminar de prescrição, vez que em 13.05.2014 o segurado teve o primeiro pedido de recebimento de indenização securitária negado pela seguradora ré, contudo, somente ajuizou a ação em 03.09.2018. Assim, estaria o pleito do autor fulminado pela prescrição. No mérito, ainda afirma que a ação é totalmente improcedente.

O autor apresentou Réplica (Num. 2370613) e imediatamente após, o juízo
a quo
prolatou a Sentença recorrida, sem anúncio de julgamento.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre-se analisar a alegada preliminar de violação ao devido processo legal, arguida nas razões do apelo, em razão do julgamento antecipado da lide.
De acordo com o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceia o direito da parte de fazer provas em seu favor.

Assim, sem olvidar a relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença,
in casu
, é medida que se impõe, em razão da inviabilidade do exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Explico.

Em se tratando de prescrição, que inclusive é matéria de ordem pública, entendo que a causa não está madura. Isso porque, a comprovação do termo inicial do prazo prescricional no caso vertente, enseja dilação probatória.

A propósito, assinala-se que estabelece a norma do artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, que prescreve em 01 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da data da ciência inequívoca de sua invalidez.

Art. 206.
Prescreve:

§ 1º
Em um ano: (...)

II -
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...)

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Por sua vez, a Súmula n.º 278 do STJ esclarece que:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”.

Cediço que o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é o da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. E, a ciência inequívoca, por sua vez, afigura-se, em regra, com o laudo médico, podendo, outrossim, advir da concessão da aposentadoria por invalidez. (AgInt no REsp 1.707.869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 15/3/2018, DJe 2/4/2018).

No caso em apreço, o magistrado
a quo
consignou que houve prescrição porque decorrido mais de um ano entre a recusa da seguradora e o ajuizamento da ação.

Ocorre que tal argumento, com a devida vênia, não é suficiente para comprovar a incapacidade do autor, uma vez que os documentos acostados aos autos, apenas atestam as moléstias que o autor apresenta, sem qualquer conclusão acerca da eventual invalidez permanente, decorrente da enfermidade.

Logo, se o conjunto probatório não é capaz de demonstrar a ciência inequívoca da parte sobre a suposta invalidez, não há falar na ocorrência do prazo prescricional, que somente terá início com a juntada do laudo pericial atestando a invalidez da parte.

Nesse diapasão é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
SEGURO EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE -
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA SENTENÇA CASSADA COM A DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO RECURSO PROVIDO.
(...)
II - Dá-se provimento ao recurso de apelação da parte autora, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento, porquanto inexistente a prescrição reconhecida em primeiro grau, haja vista a ausência de laudo pericial atestando a incapacidade ou as lesões sofridas pelo autor."(
TJMS. Apelação Cível n. 0807238-66.2020.8.12.0021, Três Lagoas, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 29/05/2021, p: 07/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – AFASTADA.
INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL - DOENÇAS DEGENERATIVAS. APÓLICE QUE PREVÊ COBERTURA DE INVALIDEZ TOTAL POR DOENÇA CONSEQUENTE DE DOENÇA QUE ACARRETE A PERDA DE SUA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE – LEGALIDADE - TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO - TEMA 1068. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL - DOENÇA DEGENERATIVA SEM RELAÇÃO DE CAUSA OU CONCAUSA COM AS ATIVIDADES LABORAIS – COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA REQUERIDA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A - CONHECIDO E PROVIDO.
Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro de vida, contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez. Considerando que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu com a realização da prova pericial em juízo, afasta-se a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão de pagamento da indenização securitária.
Extrai-se das condições gerais do seguro que a cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença tem por objetivo garantir ao segurado o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença que acarrete a perda de sua existência independente. Frise-se que os ministros da Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 185943/SP, fixaram tese no Tema 1068, no sentido de que "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". É abusiva a cláusula que exclui da cobertura a invalidez decorrente de debilidade agravada pelo desempenho profissional. Na hipótese, o autor não faz jus à cobertura por invalidez parcial permanente por acidente pessoal, pois a atividade laboral exercida perante a empresa estipulante não atuou como concausa para o agravamento das doenças degenerativas. RECURSO DO REQUERENTE HERMES COSTA MOREIRA - PREJUDICADO. (TJ-MS - AC: 08034091920208120008 Corumbá, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 12/05/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SEGURO EM GRUPO PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento ao recurso de apelação para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento, porquanto inexistente a prescrição reconhecida em primeiro grau, haja vista a ausência de laudo pericial atestando a incapacidade ou as lesões sofridas pelo autor.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801553-79.2019.8.12.0032, Deodápolis, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/12/2020, p: 11/01/2021)

Portanto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
consignando não ser possível o julgamento antecipado da lide
sem o prévio anúncio, pois além de caracterizar
error in procedendo
, cerceia o direito da parte
, violando o devido processo legal e gerando a nulidade da sentença.

Ademais, igualmente inviável o julgamento da causa madura por esta E. Corte de Justiça, pois ainda pendente a dilação probatória, como realização de perícia médica, não havendo que se falar em prescrição sem a ciência inequívoca da invalidez pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024